Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-04.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA INFANTIL ISOLADA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). O recorrente alega erro na valoração do acervo probatório, sustentando que o depoimento da vítima, corroborado por relatório multiprofissional e pela perícia no celular do acusado, seria suficiente para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento especial de vítima com quatro anos de idade, é suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório pelo crime de estupro de vulnerável, em um cenário de ausência de vestígios de violência sexual em laudo pericial e de depoimentos testemunhais que contradizem a narrativa acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando praticados na clandestinidade. Todavia, para sustentar uma condenação, especialmente quando a vítima é criança de tenra idade, o relato deve ser coerente e, sempre que possível, amparado por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais.
4. A análise do depoimento de crianças exige cautela redobrada, em razão das peculiaridades do desenvolvimento psicocognitivo e da elevada sugestionabilidade. No caso, a ausência de espontaneidade do relato não pode ser descartada, uma vez que a genitora da vítima admitiu ter "insistido" para que a criança revelasse o ocorrido, o que pode ter contaminado suas declarações, conforme alertado por estudos sobre psicologia do testemunho.
5. A narrativa da vítima não encontra respaldo em outras provas materiais. O Laudo de Exame de Corpo de Delito concluiu categoricamente pela "ausência de vestígios de conjunção carnal" e "ausência de vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal", contrariando a descrição de atos invasivos.
6. A perícia realizada no aparelho celular do acusado, embora tenha encontrado vídeos com temática pedopornográfica, não localizou qualquer imagem da vítima, não servindo como corroboração direta dos fatos narrados na denúncia.
7. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, incluindo os avós da vítima e a esposa do acusado, apresentam versão diametralmente oposta à da acusação. Apontam para uma relação de afeto entre o réu e a criança, sugerindo a existência de um conflito familiar e possível negligência por parte dos genitores como motivação para a denúncia.
8. Diante de um cenário de dúvida razoável, decorrente da ausência de provas materiais, da fragilidade de um relato infantil isolado e potencialmente sugestionado, e da presença de prova testemunhal que o contradiz, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação por estupro de vulnerável exige um conjunto probatório robusto e isento de dúvidas, sendo insuficiente, para tanto, o depoimento isolado da vítima infantil, sobretudo quando não corroborado por provas materiais e confrontado por laudo pericial negativo e por testemunhos que apontam para a inverossimilhança da acusação."

Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, caput, do Código Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035577, 0704639-82.2023.8.07.0021, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; Acórdão 1924342, 0707397-87.2020.8.07.0005, Relator(a) Designado(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.); Acórdão 1934467, 0703053-58.2023.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.).